Tribunal: CARF
Processo: 10730.908983/2009-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BARBARA MELO CARNEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-08-20

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.908983/2009-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.850 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2020
Recorrente
BANDEIRANTES DRAGAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
CRÉDITO DE SALDO NEGATIVO. COMPENSAÇÃO DO DÉBITO DE
ESTIMATIVA. DCOMP NÃO HOMOLOGADA APÓS 31 DE DEZEMBRO.
POSSIBILIDADE.
A compensação, nos termos do art. 156, II, do Código Tributário Nacional,
configura modalidade de extinção do crédito tributário, mesmo que sob
condição resolutória de sua ulterior homologação (art. 74, §2o, da Lei no
9.430/1996). Assim, considerando que a apuração do saldo negativo se dá em
31 de dezembro (art. 6o, §1o, inciso II, da Lei no 9.430/1996), a compensação
de débito de estimativa declarada até essa data deve compor o saldo negativo
do período, contanto que já não tenha decisão definitiva de não reconhecimento
do crédito anterior, sob pena de cobrança em duplicidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, para reconhecer o direito de a Recorrente utilizar o valor
integral de R$ 52.023,62, referente à estimativa de junho de 2005, na composição do saldo
negativo do ano-calendário 2005. Os Conselheiros Efigênio de Freitas Junior e Neudson
Cavalcante Albuquerque votaram pelas conclusões da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Presidente e Redator ad hoc
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Luis Henrique Marotti Toselli, Allan Marcel Warwar Teixeira, Gisele Barra
Bossa, Efigênio de Freitas Júnior, Alexandre Evaristo Pinto, Bárbara Melo Carneiro e Ricardo
Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).
Relatório
Na condição de Presidente da 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 1a Seção de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.908983/2009-80
Fl. 462
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.850 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.908983/2009-80

Julgamento, no uso das atribuições conferidas pelo art. 17, inciso III1, do Anexo II do RICARF,
designo-me Redator ad hoc para formalizar o presente acórdão, relativo ao processo em
referência, tendo em vista que a Relatora originária, Bárbara Melo Carneiro, não mais integra
o Colegiado.
Assim, transcrevo, na íntegra, o relatório disponibilizado em meio magnético pela
referida Conselheira, a saber:
Trata-se os autos de Declaração de Compensação de no
04033.22038.140606.1.3.03-0778, e sequenciais discriminadas na tabela abaixo (fls.
297/298), transmitida por Bandeirantes Dragagem e Construção Ltda., utilizando-se
de crédito de saldo negativo de CSLL no valor, à data de transmissão, de R$
372.724,09:

A Delegacia da Receita Federal do Brasil no Rio de Janeiro I (DRF/RJ1),
utilizando-se do Parecer Conclusivo no 123/2011 (fls. 297/306) e relatório à fl. 322,
decidiu, ao final2 (e-fl. 324/325), por:
[...] ii) RECONHECER em favor da Bandeirantes Dragagem e Construção Ltda.,
inscrita no CNPJ sob o no 44.520.609/0001-67, o direito creditório de R$ 243.081,79
(duzentos e quarenta e três mil e oitenta e um reais e setenta e nove centavos), referente
ao saldo negativo da CSLL do exercício de 2006 (ano-calendário de 2005);
iii) HOMOLOGAR a compensação dos débitos cifrados no Quadro – 01 sob as
referências 01 a 06 (Declarações de Compensação I; II e II);
iv) HOMOLOGAR a compensação da parcela de R$ 20.873,27 do débito listado no
Quadro – 01 sob a referência 07 (Declaração de Compensação III);

1 Art. 17. Aos presidentes de turmas julgadoras do CARF incumbe dirigir, supervisionar, coordenar e orientar as
atividades do respectivo órgão e ainda:
(...)
III - designar redator ad hoc para formalizar decisões já proferidas, nas hipóteses em que o relator original esteja
impossibilitado de fazê-lo ou ñão mais componha o colegiado;
2 Declaração de nulidade do despacho decisório no 844654975 por meio do acórdão no 1.236.426 da 1a Turma da
DRJ/RJ1 às fls. 167/169, e declaração de anulação, pela própria DRF/RJO I, às fls. 324/325, do despacho decisório
de fls. 307.
Fl. 463
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.850 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.908983/2009-80

v) NÃO HOMOLOGAR a parcela de R$ 2.277,13 do débito de referência 07
mencionado no item “iv” acima (fls. 297/298).
vi) NÃO HOMOLOGAR a compensação dos débitos enumerados no Quadro – 01 sob
as referências 08 a 16 (Declarações de Compensação IV a VII).
[...]
O contribuinte, intimado em 09/04/2012 (fl. 337), apresentou, em
03/05/2012, Manifestação de Inconformidade (fls. 340/343), alegando, em síntese,
que:
- em 10/03/2009, verificou em seu Relatório de Situação Fiscal a
existência de débitos pendentes na conta corrente relativos à CSLL dos períodos de
apuração de 05/2005 e 06/2005, tendo realizado o recolhimento do saldo devedor no
montante de R$30.943,48 e R$3.267,72, respectivamente (fls. 380/382);
- em razão disso, o saldo negativo de CSLL não pode ser diminuído
“posto que as estimativas de CSLL liquidadas por compensação nos valores de
R$57.462,02 e R$52.023,62 (quadro 6) devem ser validadas”.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada parcialmente procedente
pela DRJ para reconhecer o direito creditório do contribuinte no valor de
R$60.729,74 (a ser acrescido ao valor de R$243.081,79, reconhecido pela DRF),
referente ao saldo negativo de CSLL do ano calendário de 2005, e determinar a
homologação das compensações declaradas até o limite do crédito reconhecido. O
acórdão (fl. 394/398) restou assim ementado:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2005
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO.
As parcelas de estimativas confirmadas devem ser acrescidas ao saldo negativo.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte.
Direito Creditório Reconhecido em Parte.
No inteiro teor do acórdão supra, restou destacado, ainda, que:
O saldo negativo (item “54. CSLL A PAGAR”) foi alterado em razão das diversas
modificações apontadas na decisão recorrida e sintetizadas no Quadro 8, acima
reproduzido. Na manifestação de inconformidade, o interessado só se manifesta em
relação à modificação do item “52.(-) CSLL Mensal Paga por Estimativa” – alega que
devem ser validadas as estimativas nos valores de R$57.462,02 e R$52.023,62 (quadro
6 – fl. 302), posto que, ao constatar a existência de débitos/pendências na Receita
Federal (fl. 379), extraiu darf e efetuou pagamentos (fls. 380/383), que extinguiram os
débitos (períodos de apuração 05/2005 e 06/2005).
Assim, registra-se que, em relação às demais modificações (01. Lucro Líquido antes da
CSLL; 39. Base de cálculo de CSLL; 42. Total da CSLL; e 51. CSLL Retida p/ Órgãos,
Aut. e Fund. dos Est., DF e Mun.), não há lide, posto que o interessado deixou de
contestá-las expressamente (artigo 17 do Decreto n° 70.235/1972, com redação
determinada pela Lei n° 9.532/1997).
Do referido acórdão, foi interposto Recurso Voluntário (e-fls. 419 a 421),
destacando que o valor residual de R$3.267,72 pendente no Relatório de Situação
Fiscal, em comparação ao valor original de R$52.023,63, por si só, demonstra que a
RFB homologou inteiramente a compensação no valor de R$46.955,09 da DCOMP
14039.51266.270407.1.3.02-6050 e, parcialmente, a compensação da DCOMP
Fl. 464
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.850 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.908983/2009-80

10132.24961.2907.05.1.3.02-6515, no valor de R$1.800,81, cujo valor total utilizado
era de R$5.068,53. Por fim, pugna pela homologação integral do crédito de saldo
negativo do ano-calendário de 2005.

É o relatório.

Voto
Conselheira Bárbara Melo Carneiro, Relatora.
Por se tratar de caso específico de Redator ad hoc, em situação em que a Relatora
original - Conselheira Bárbara Melo Carneiro – deixou de integrar o CARF após a sessão de
julgamento, torna-se necessário que eu adote, na íntegra, o voto por ela apresentado, que foi
aprovado pelos conselheiros presentes à sessão. Respeitou-se, pois, todos os cálculos efetuados e
apresentados pela relatora original.
Segue o conteúdo, in verbis:
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais pressupostos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
Cinge-se a controvérsia, nesta seara recursal, à confirmação (ou não) do valor
de R$52.023,62, incluído na composição do crédito de saldo negativo em 31 de dezembro
do ano-calendário de 2005, a título de pagamento de estimativa de Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido (CSLL) de junho, requerido na DComp inicial de no
04033.22038.140606.1.3.03-0778.
A estimativa de junho de 2005, no valor de R$ 52.023,62 foi compensada nas
DComps de no 10132.24961.290705.1.3.02-65163 e no 38517.62598.290705.1.3.03-7049,
conforme se extrai da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF),
transmitida pelo Recorrente, à fl. 277, nos valores de R$ 5.068,53 e R$ 46.955,09,
respectivamente.
Cabe destacar que, à época em que transmitidas, em 29/07/2005, não havia
vedação à compensação dos valores devidos por estimativa apuradas ao longo do ano-
calendário, a qual foi incluída apenas pela Lei no 13.670/2018.
Assim, antes de adentrar na análise específica do caso, importa tecer algumas
considerações acerca da apuração do saldo negativo, natureza do débito de estimativa de
CSLL, bem como os efeitos da compensação para o Direito Tributário.
Pois bem. Sabe-se que o saldo negativo é apurado em 31 de dezembro,
conforme disposto no art. 6o, §1o, inciso II, da Lei no 9.430/19964, sendo composto pelas

3 A DComp no 10132.24961.290705.1.3.02-6516 é sequência da DComp no 36617.92215.310505.1.3.02-4122, na
qual o crédito está discriminado. A DComp no 36617.92215.310505.1.3.02-4122 foi retificada, posteriormente, pela
DComp no 16725.29139.200407.1.7.02-4650,
4 Art. 6o O imposto devido, apurado na forma do art. 2o, deverá ser pago até o último dia útil do mês subsequente
àquele a que se referir.
§ 1o O saldo do imposto apurado em 31 de dezembro receberá o seguinte tratamento: (Redação dada pela Lei no
12.844, de 2013)
I - se positivo, será pago em quota única, até o último dia útil do mês de março do ano subsequente, observado o
disposto no § 2o; ou (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
Fl. 465
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-003.850 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.908983/2009-80

retenções na fonte e pagamentos de estimativas mensais, sejam eles realizados por meio
de Darf ou DComp5
Ademais, por se tratar de CSLL, tributo sujeito ao lançamento por
homologação, o efeito do pagamento realizado antecipadamente (por Darf ou DComp),
extingue o débito tributário, conforme dispõem os artigos 150, §1o, e 156, IV, do Código
Tributário Nacional (CTN)6, não havendo que se falar em qualquer hipótese de
suspensão.
Cabe destacar, ainda, que a compensação, nos termos do art. 156, II, do Código
Tributário Nacional7, configura modalidade de extinção do crédito tributário, mesmo que
sob condição resolutória de sua ulterior homologação (art. 74, §2o, da Lei no
9.430/19968).
Assim, a compensação de débito de estimativa declarada até 31 de dezembro
extingue o crédito tributário. Até porque, após esse período, o débito de estimativa, que
antes era “estimado” e antecipado, torna-se definitivo. No caso de não ser homologada a
sua compensação, a cobrança do valor correrá no processo da referida DComp.
Sobre o assunto, a Receita Federal do Brasil, por meio do Parecer Normativo
RFB no 2, de 03 de dezembro de 2018, se manifestou no seguinte sentido:
No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31 de
dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de
inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e
está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois
ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e

II - se negativo, poderá ser objeto de restituição ou de compensação nos termos do art. 74. (Redação dada pela Lei no
12.844, de 2013)

5 Vedação incluída pela Lei no 13.670/2018:
Art. 6o A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 74. ........................................................................
IX - os débitos relativos ao recolhimento mensal por estimativa do Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas
(IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) apurados na forma do art. 2o desta Lei.

6 Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo
o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a
referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito, sob condição resolutória da
ulterior homologação ao lançamento.
[...]
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
[...] VII - o pagamento antecipado e a homologação do lançamento nos termos do disposto no artigo 150 e seus §§ 1o
e 4o;

7 Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
[...] II - a compensação;

8 Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo a tributo ou
contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá
utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002) (Vide Decreto no 7.212, de 2010) (Vide Medida
Provisória no 608, de 2013) (Vide Lei no 12.838, de 2013)
[...] § 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito tributário, sob condição
resolutória de sua ulterior homologação. (Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
Fl. 466
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-003.850 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.908983/2009-80

passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em
DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via
compensação. Não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja
maior que os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como
tributo devido.
Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a base
negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31
de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela confissão
e será objeto de cobrança.
No caso em apreço, extrai-se da DCTF à fl. 277, bem como da DComp no
04033.22038.140606.1.3.03-0778, objeto de análise desse recurso, que a estimativa de
junho de 2005 foi compensada por meio das DComps de nos 10132.24961.290705.1.3.02-
6516 e no 38517.62598.290705.1.3.03-7049, no valor total de R$52.023,62. Verifica-se,
ainda, das telas da RFB-Sief (fls. 285/287), que em 31/12/2005 as DComps eram válidas
e estavam pendentes de análise:
- DComp no 38517.62598.290705.1.3.03-7049: cancelada em 27/04/2007 pela
DComp no 22046.04765.270407.1.8.03-6157 (fl. 285). Nesse mesmo dia, a Recorrente
compensou tais valores na DComp no 03502.09606.270407.1.3-9050, sequencial da
DComp no 04033.22038.140606.1.3.03-0778, objeto desse processo;
- DComp no 10132.24961.290705.1.3.02-6516: O seu demonstrativo do crédito
consta da DComp inicial no 36617.92215.310505.1.3.02-4122, posteriormente retificada
pela DComp no 16725.29139.200407.1.7.02-4650, cuja análise do crédito foi concluída
em 07/04/2010 (fl. 286/287). Cabe destacar que a parcela do crédito reconhecida não foi
suficiente para homologar a DComp sequencial no 10132.24961.290705.1.3.02-6516.
Dessa forma, sendo válidas e existentes em 31/12/2005, o valor compensado de
R$ 52.023,62 deve compor o saldo negativo do período. Cabe destacar que qualquer
resultado da análise das DComps posterior a essa data não deve influenciar na apuração
do saldo negativo do ano-calendário de 2005. Isso, porque eventual cobrança do débito de
estimativa correrá à parte.
Inclusive, verifica-se do Relatório de Situação Fiscal do Recorrente, à fl.
379, que em 19/03/2009 o débito de estimativa de junho de 2005 constava como pendente
na sua conta corrente, tendo sido quitado o saldo residual de R$ 3.267,72, conforme Darf
no 010140903390003516 (fls. 382/383):

Assim, desconsiderar o valor de R$ 52.023,62 da composição do saldo negativo
implica uma cobrança em duplicidade. Nesse sentido é a jurisprudência desse eg.
Conselho:
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. APROVEITAMENTO DE SALDO NEGATIVO
COMPOSTO POR COMPENSAÇÕES ANTERIORES. POSSIBILIDADE.
Fl. 467
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-003.850 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.908983/2009-80

A compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito tributário,
equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de composição de
saldo negativo. Na hipótese de não homologação da compensação que compõe o saldo
negativo, a Fazenda poderá exigir o débito compensado pelas vias ordinárias, através de
Execução Fiscal. A glosa do saldo negativo utilizado pela ora Recorrente acarreta
cobrança em duplicidade do mesmo débito, tendo em vista que, de um lado terá
prosseguimento a cobrança do débito decorrente da estimativa de IRPJ não homologada,
e, de outro, haverá a redução do saldo negativo gerando outro débito com a mesma
origem. (Carf. Acórdão no 1401-002.876, Data da Sessão 16/08/2018. 1a Seção de
Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Exercício: 2001
PER/DCOMP. INDEFERIMENTO EM RAZÃO DE NÃO HOMOLOGAÇÃO DE
ESTIMATIVAS COMPENSADAS NO PERÍODO. IMPOSSIBILIDADE.
Na hipótese de compensação de estimativas não homologada, os débitos serão cobrados
com base em Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de Compensação
(Per/DComp), e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do
imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na Declaração de Informações
Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ).
A compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito tributário,
equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de composição de
saldo negativo. A glosa do saldo negativo utilizado pela ora. Recorrente acarreta
cobrança em duplicidade do mesmo débito. (Carf. Acórdão no 1401-004.362. Data da
Sessão 16/06/2020. 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária).
Com relação ao acórdão acima, cabe destacar o seguinte trecho:
Indeferir a restituição do saldo negativo apurado levando em consideração as referidas
compensações e, ao mesmo tempo, exigir do contribuinte nos referidos processos de
cobrança as estimativas não pagas (em razão do indeferimento da compensação), tem
como consequência exigir do contribuinte o mesmo crédito duas vezes.
E caso sobrevenha decisão definitiva desfavorável ao contribuinte, ainda assim o débito
de estimativa será objeto de cobrança em procedimento específico e poderá ser
normalmente executado, não impedindo sua inclusão para efeitos de saldo negativo.

Por todo o exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário para
reconhecer o direito da Recorrente a utilizar o valor integral de R$ 52.023,62,
referente à estimativa de junho de 2005, na composição do saldo negativo do ano-
calendário 2005.
É como voto.

Eis o voto que me coube redigir.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa

Fl. 468
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-003.850 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.908983/2009-80

Fl. 469
DF CARF MF
Documento nato-digital